Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-22.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO). CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE CONFIGURADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, configura crime de mera conduta, não exigindo a ocorrência de prejuízo efetivo para a sociedade ou para qualquer pessoa, e de perigo abstrato, pois a probabilidade de ocorrência de dano pelo mau uso do artefato é presumida pelo tipo penal.
2. O objetivo do legislador, com a Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), foi cingir o controle de armas e munições ao Poder Público, com intuito de aumentar o controle social e, consequentemente, a segurança pública.
3. Se o delito de porte ilegal de arma de fogo se consumou sem a comprovação de anterior mal injusto iminente a que o réu deveria repelir com a conduta, afasta-se a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa.
4. Apelação conhecida e desprovida.